Tribunal: TJDFT
Processo: 0749301-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO.
1. Uma interpretação sistemática das normas do Código de Processo Civil indica que a existência de título extrajudicial não impede que o credor (interessado) busque obtenção de título judicial (art. 785, CPC), ainda que tal medida se faça por meio de decisão homologatória de autocomposição (art. 515, III, CPC), notadamente quando o interesse se mostrar plenamente justificado, em razão da realização de acordo extrajudicial, em que existe alteração de prazos e condições de pagamento do débito inadimplido.
2. Com efeito, as normas do processo de conhecimento podem ser aplicadas subsidiariamente ao processo de execução do título extrajudicial (art. 771, CPC), e, ademais, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, em todo o curso do processo (art. 3o § 3o, CPC).
3. Preenchidos os requisitos do art. 104, do CC/2002, e, desde que subscrito por procuradores distintos, um de cada parte do processo, para impedir a ocorrência do denominado conflito de interesses, o acordo extrajudicial, em regra, tem se ser homologado pelo Magistrado, em atenção aos princípios da autonomia da vontade, da composição das partes, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA. ACORDO HOMOLOGADO.